Tribunal: TJMT
Processo: 0014255-87.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014255-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA - CPF: 057.950.991-55 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA - CPF: 057.950.991-55 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO – MERA IRREGULARIDADE – APELO CONHECIDO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA – DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA – MANTER EM DEPÓSITO COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – 16 (DEZESSEIS) MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DA ARMA – RÉU QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR PORTE DE ARMA – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI 10.826/03.

A defesa não pode ser prejudicada, pois intimada para apresentar as razões recursais, a fez. Além disso, é pacífico que a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade e não obsta ao conhecimento do apelo.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias e as investigações do serviço de inteligência da polícia, os depoimentos dos policiais, a apreensão dos entorpecentes, a variedade – cocaína e maconha, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Há casos em que a munição encontrada desacompanhada de arma para utilizá-la pode ser considerada como conduta insignificante ou inofensiva,
quando não há nenhum indicativo
nos autos de que poderia ter acesso a arma de fogo e colocar em risco o bem jurídico protegido.
Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas, vale dizer, 16 (dezesseis) cartuchos, calibre .380, e laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições.

Além disso, o acusado responde a outra ação penal pelo delito de porte de arma, e as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático da investigação e prisão em flagrante por tráfico de drogas,
s
endo, portanto, descabido o reconhecimento do princípio da insignificância. Condenação nas sanções do art.
12 da Lei 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014255-87.2019.8.11.0042

APELANTE: TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal código nº 571288, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Tiago Krencigrlovas Ferreira a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o das imputações do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

O Ministério Público, ID. 30148456 e 30148457, aduziu que o magistrado se limitou a reproduzir jurisprudências sem demonstrar a excepcionalidade do caso concreto para a aplicação do princípio da insignificância. Enumerou argumentos que afastam a inexpressividade da lesão jurídica: quantidade de munições apreendidas – 16 (dezesseis); acusado já foi pronunciado por homicídio; reiteração da conduta, pois já foi preso por posse de arma com numeração suprimida e o fato do delito ter sido praticado em concurso material com o tráfico de drogas. Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que não incide o princípio da insignificância quando o sujeito praticar a posse de munição em conjunto com o tráfico de drogas. Requereu a condenação de Tiago Krencigrlovas Ferreira nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela improcedência do apelo do Ministério Público, ID. 30148464.

Em suas razões recursais, a defesa, ID. 30148461 a 30148463, sustentou fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06

Em contrarrazões, ID. 35627984, o Ministério Público arguiu o não conhecimento do recurso face à sua intempestividade e, no mérito, pugnou pela manutenção da condenação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
“provimento do recurso aviado pela acusação, para condenar Tiago Krencigrlovas Ferreira pelo crime de posse irregular de munições de uso permitido, descrito no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e pelo desprovimento do recurso interposto por Tiago, devendo manter-se, no mais, incólume a decisão vergastada.”
(sic
ID. 38310972)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público arguiu a intempestividade do recurso da defesa. Sustentou que o acusado foi intimado pessoalmente no dia 23-11-2019, tendo manifestado o desejo de não recorrer da sentença, ao passo que o advogado constituído protocolou seu recurso somente no dia 19-12-2019.

Pois bem, em consulta ao
site
deste Tribunal, a sentença condenatória foi disponibilizada no DJE nº 10629, de 29/11/2019 e publicada no dia 02/12/2019.

Além disso, constata-se também que o magistrado, em 2-12-2019, recebeu os recursos e determinou a intimação para a apresentação das razões recursais,
in verbis
:

“Por ser tempestivo, RECEBO os recursos de apelação interpostos pela acusação e por termo pelo sentenciado.

De consequência, intime-se a defesa para oferta das razões e contrarrazões, no prazo legal.”
(ID. 30148460)

Desse modo, a defesa não pode ser prejudicada, pois intimada para apresentar as razões recursais, a fez.

Além disso, é pacífico que a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade e não obsta ao conhecimento do apelo.

Por essas razões, rejeito a preliminar e conheço do recurso da defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo da defesa objetiva a desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. E o recurso do Ministério Público visa à condenação de Tiago Krencigrlovas Ferreira nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.

Vejamos o que narra a denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de março de 2019, por volta das 06h, na residência particular localizada na Rua 303, n° 10, Quadra 93, do Bairro Tijucal, nesta cidade, o denunciado Tiago Krencigrlovas Ferreira tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,69g (cinco gramas e sessenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar n° 0497/2019, fls. 07/08-IP.

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado possuía 16 (dezesseis) munições, calibre .38, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em meados do mês de janeiro de 2019, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas em pontos específicos de alguns bairros já afamados pela traficância, ocasião em que foi apontado o endereço residencial do denunciado como ‘boca de fumo’.

Por esse motivo, os investigadores de polícia realizaram diligências com o fim de apurarem a veracidade das informações, efetuando o monitoramento da referida residência. Em entrevista com os moradores da região do bairro Tijucal, foram informados de que Tiago, vulgo ‘Bobo’, de fato exercia a mercancia ilícita, inclusive, utilizando a motocicleta Honda XRE 300, placa OBJ0040, na entrega de drogas.

Ademais, os policiais civis notaram intensa movimentação de pessoas na residência aparentando serem usuários de drogas, constatando-se, assim, indícios da ocorrência do narcotráfico (fls. 37/38-IP). Com isso, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi acolhido por essa Vara Especializada (fl. 17-IP).

No dia do fato, às 6h, Policiais Civis deslocaram-se até a residência do denunciado para dar cumprimento à ordem judicial, onde se depararam com o denunciado Tiago e sua genitora. Em busca pelo imóvel, localizaram no quarto do denunciado 01 (uma) porção de cocaína, um prato e uma colher contendo resquícios da mesma substância.

Prosseguindo às diligências, os investigadores de polícia ainda apreenderam 02 (duas) porções de maconha e 16 (dezesseis) munições intactas, de calibre .38, escondidas dentro do guarda-roupas do denunciado.

Conduzidos à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Tiago admitiu a propriedade de todos os ilícitos, contudo, afirmou ser apenas usuário de drogas. Alegou que adquiriu os tóxicos na região central de Cuiabá e que seriam para seu consumo pessoal. Alegou ainda que ganhou as munições de um amigo, de alcunha ‘Roberto.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele ostenta condenação pelo crime de homicídio qualificado (Código 153327) e responde pelo delito de porte ilegal de arma (Código 432035).”
(ID. 30147490)

Tiago Krencigrlovas Ferreira negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes, nas duas fases da persecução penal:

“QUE o interrogado é usuário de drogas há cerca de doze anos e o entorpecente localizado em sua residência, em seu quarto, se tratavam de cocaína e maconha e eram para seu consumo; Que não soube informar o nome da pessoa com quem adquiriu a droga, somente que foi no centro de Cuiabá; Que com relação às munições calibre 380 localizadas em seu guarda roupa, informa que são suas e que as ganhou há cerca de três meses de um amigo chamado Roberto, que se mudou para o município de Cáceres/MT; Que perguntado ao interrogado porque Roberto lhe deu tais munições, respondeu que Roberto lhe deu porque não serviam mais para ele e que poderiam servir para o interrogado; Que o interrogado afirma não ser faccionado e que não tem nenhum envolvimento com a venda de drogas.”
(ID. 30147498)

“(Lida a denúncia) Com relação a esses fatos (...) o senhor realmente estava com esse entorpecente na sua casa? Sim, tava, pra meu uso, né, essa quantia era pro meu uso (inaudível) fui e comprei essa droga. Quanto tempo o senhor já tinha comprado esse entorpecente? Foi um dia anterior, um dia antes, final de semana (...), aí eu cheirei um pouco e ficou um pouco, aí a maconha também, a maconha aí no caso de seis gramas, dá pra uns dois cigarros, três cigarros de maconha pra fumar, né. O senhor é usuário de que? De cocaína e maconha (...). Consta que a polícia foi dar cumprimento do mandado de busca na sua casa, foi isso? Isso. Na hora que a polícia chegou lá, quem que estava na sua residência? Tava eu, minha mãe e minha namorada e as crianças também, meus sobrinhos, minha irmã. Esse entorpecente ele estava, foi encontrado aonde? Ele tava no prato, né, porque eu tava usando, né, tava bebendo, aí fui dormir (...). O senhor sabe o por que foi expedido esse mandado de busca na sua casa? Senhor, falar a verdade pra você, tipo, igual falou dessa movimentação, né, dessa denúncia, coisa e tal, né, pode ser também por causa dos amigos, né, também que vai lá em casa, né, que nóis ia pra fumar um cigarrinho de maconha, coisa e tal, tomar uma cerveja, pode ser por isso (...). O senhor fornecia droga pras pessoas? Não senhor. Vendia, dava? Não, só pro uso mesmo, quando nóis ia usar, usava junto, normal, só usuário mesmo. Quem que morava na sua casa regularmente lá, além do senhor? Sua mãe? É, minha mãe. Quem mais? Minha irmã, meus três sobrinhos. E esses familiares não se incomodam de ter consumo de entorpecente lá? É (...) eu tava sendo um pouco errado nessa parte, né (...) de tá fumando maconha lá em casa, as vezes amigo meu ir lá em casa, tipo assim, de moto (inaudível). Vocês consumiam algum entorpecente lá na sua casa? É, as vezes fumava sim um cigarro de maconha, né (...). E essa motocicleta, o senhor tem uma moto Honda XRE 300? É, essa daí saiu do seguro DPVAT meu, né, eu tinha uma motinha e caí com ela, aí saiu o dinheiro pra mim, aí eu fui e comprei ela. É verdade essas denúncias de que o senhor, inclusive, utilizava essa motocicleta pra entregar droga? Não. O senhor trabalhava de que nessa época? Sempre trabalhei em lava-jato (...). Nessa época que o senhor foi preso, o senhor trabalhava em um lava-jato? Tava (...). E essas munições que foram encontradas? Essas munições ganhei de um amigo meu, tava guardada até faz tempo, até esqueci delas (...). Seu amigo te deu por qual motivo? Ah, deu, né, deixou comigo, peguei e guardei, tava até esquecido (...). O senhor tem outras passagens? Sim. De que? De homicídio. E porte ilegal de arma que o senhor também responde? Isso (...). (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 164).”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, nas fases policial e judicial, o i
nvestigador de polícia Fagner Silva de Oliveira
narrou em detalhes as denúncias e as informações do
núcleo de inteligência da polícia militar apontando a residência do apelante como “boca de fumo”, as investigações que antecederam ao pedido de mandado de busca domiciliar,
a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes. Confira-se:

“Que na data de hoje, em ação conjunta com a Policia Militar, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão de n° 565458, expedido pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, tendo como alvo a residência de TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA, localizada na Rua 303, casa 10 do Bairro Tijucal, nesta Capital; Que ao chegarmos na residência, localizamos TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA, o qual foi cientificado do teor do mandado e passou a acompanhar as buscas, assim como a genitora do mesmo, a Sra. Neuza Lina Krencigrlovas; Que durante o procedimento de buscas na residência, foi encontrado no quarto de TIAGO um prato e uma colher com resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína; Que os objetos e substâncias foram localizados pelo depoente sobre a cama e embaixo do travesseiro de TIAGO; Que em ato contínuo, o soldado NASCIMENTO do 9° BPM, o qual compunha a equipe, localizou dentro do guarda roupa de TIAGO mais 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, bem como 16 (dezesseis) munições calibre 380 mm intactas.”
(ID. 30147494)

“(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência? Sim senhor. Antes disso o senhor participou da investigação? Participei. O que o senhor pode trazer pra nós? Então, Excelência, essa foi uma demanda, né, na verdade foi uma pequena operação (...) onde a gente acabou operando juntamente com o núcleo de inteligência da polícia militar, então, alguns locais desses chegaram via denúncias, outros foram via levantamento mesmo in loco, isso englobava alguns determinados bairros da cidade, que tava tendo uma forte demanda pra delegacia, então de mão dessa demanda do doutor titular da delegacia, a gente foi a campo, né, pra fazer os levantamentos (...) em específico o Tiago, a gente já tinha uma equipe da delegacia que já havia chegado a denúncia a respeito do mesmo, então pra gente foi bem tranquilo a questão do levantamento a respeito do Tiago; então informava que naquela residência ocorria o tráfico de drogas, né, uma movimentação intensa, a denúncia continha também que possivelmente ele teria sob a sua guarda, na residência, uma arma de fogo, né, e citava também essa motocicleta XRE que ele utilizava provavelmente pra fazer o tráfico ali, então a gente em ação no bairro, mais especificamente Tijucal (...) tinha outros alvos, né, e a gente estava constantemente passando pela residência, fazendo vigilância tática, né, fixa ali e a gente acabou se deparando com essa movimentação realmente na residência, eram características de pessoas que adentravam, saiam rapidamente, então são características que pra gente acaba surgindo como tráfico, aquele tráfico chamado ‘boca de fumo’, tráfico formiguinha, que a gente acaba denominando; entrevistas também com vizinhos, né, pessoas próximas ali, já conheciam o Tiago, inclusive, citando pelo apelido ‘Bobo’ (...) e a gente procurou também o pessoal da inteligência que trabalha mais especificamente dentro do bairro, perguntamos sobre Tiago, falaram que realmente eles já conheciam o Tiago de longa data e que era conhecido como possível traficante da região mesmo; então, diante desses indícios, a gente sugeriu o pedido de mandado de busca (...) e eu participei no dia da ação em si, que foi a busca em si, né, a gente no dia, a gente adentrou a residência, foi recebido pela mãe dele e falou que ele estava no quarto dormindo, deitado, logo que a gente adentrou a residência ele levantou de sua cama, já foi visualizado por mim mesmo um prato com, não sei se era colher um faca, que ele tinha dentro do prato, contendo alguns pedaços pequenos de pasta base de cocaína e um pedaço médio, um pouco maior; dando continuidade as diligências, as buscas dentro da residência, que a todo tempo foi acompanhado por ele, pela mãe dele, o soldado Nascimento ele encontrou dentro do guarda-roupa duas porções ainda de maconha e localizou também acho que dezesseis unidades de munições calibre .380 (...) foi visualizado a motocicleta, realmente uma motocicleta alta na residência do mesmo, porém, não batia a placa, entramos em contato com o Delegado pra se fizesse a apreensão, devido à dificuldade no dia de deslocamento, levar, ele pediu pra verificar se estava legalizada, de acordo com as leis de trânsito, foi verificado sim, ele pediu que não levasse a motocicleta, mas realmente essa motocicleta existia lá (...) XRE, era uma moto alta, realmente e encerramos e conduzimos pra delegacia (...). (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 199).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial militar, Emerson Nascimento da Silva declarou sob o crivo do contraditório:

“(...) O senhor acompanhou os policiais civis no cumprimento desse mandado? Sim senhor, porque nós somos do setor de inteligência, aí teve as denúncias, né, a gente fez toda fundamentação juntamente com o pessoal da DRE e nesse dia foi feito o cumprimento do mandado de busca, né, e na residência foi encontrado o Tiago no quarto dele, a mãe acompanhou toda a revista dentro da casa dele e de imediato já foi encontrado por um outro policial essa droga, né, eu encontrei a munição e alguns pedaços de maconha (inaudível) dentro do guarda-roupa dele. E a droga, o senhor falou maconha, mas não foi encontrado cocaína também? Sim, mas acho que foi por outro policial da DRE. Mas foi encontrado? Sim senhor (...). O senhor participou então dessa? Da vigilância(?). É? Sim senhor. E o que vocês verificaram antes do cumprimento do mandado? Teve várias denúncias, né, dessa casa dele, que era ponto de tráfico, então a gente, nesse decorrer, a gente fez todo o monitoramento, viu que tinha usuários de entorpecentes que visitavam a casa, passavam próximos, aquela movimentação intensa, ele saia e voltava com a moto (...). O senhor visualizou? Sim senhor. Essas pessoas que o senhor falou, aparentavam serem usuários? Sim senhor (...) maltrapilhos, magro. O senhor já conhecia, nessa inteligência, algum outro envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas? Ele é bem conhecido na região. Munição foi encontrada? Sim senhor. Perguntas da defesa – (...) o que leva o senhor a acreditar que havia mercancia naquele local? Pelo fato, né, dele já ter sido feito denúncias, algumas denúncias dele que ele vende entorpecentes, né, e pelo corriqueiro, né, do dia a dia lá na casa dele. O que é indicio corriqueiro? Tipo usuários de entorpecentes gritavam lá na residência, paravam, conversavam com ele na porta, ele entrava pegava alguma coisa e saia. Quais eram os horários? Era de manhã, era a tarde também (...). (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 164).”
(depoimento transcrito na sentença)

Além disso, o Relatório Policial descreveu detalhadamente as ações de buscas, reconhecimento, vigilância, entrevistas com colaboradores, as movimentações suspeitas em circunstâncias típicas do crime de tráfico de drogas, conhecido popularmente como “boca de fumo", que culminou no mandado de busca e apreensão na residência do apelante, nos autos da ação cautelar so
b o cód. n. 565458. (
IDs. 30147505 a 30147508)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 30147501, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 30147495, o Laudo de Constatação, ID. 30147497, Laudo Pericial de caracterização e Eficiência de Munição de Arma de Fogo, ID. 30147955, e Laudo Pericial, ID. 30147971, descrevendo a apreensão de uma porção de cocaína, com massa de 4,26 (quatro gramas e vinte e seis centigramas), duas porções de maconha, pesando 5,69 (cinco gramas e sessenta e nove centigramas)
e 16 (dezesseis) munições, calibre 380 mm, de uso permitido.

Importante destacar que os policiais confirmaram a participação
nas investigações que antecederam ao pedido de mandado de busca domiciliar e consignaram que as diligências e investigações ocorreram justamente em razão de denúncias apontando a residência do acusado Tiago como ponto de tráfico de drogas e que durante o monitoramento foi percebido movimentação de usuários que iam até o endereço, conversavam com o acusado e ele entregava algo a esses usuários, que logo em seguida saiam do local. Ressaltaram, ainda, que em entrevistas com moradores próximos a casa do acusado e também com o pessoal do serviço de inteligência que trabalhavam naquela região do bairro Tijucal, que relataram que o réu era conhecido como traficante daquela região.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação de que seria usuário de drogas.

Não bastasse, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, as denúncias e as investigações do serviço de inteligência da polícia, os depoimentos dos policiais, a apreensão dos entorpecentes, a variedade – cocaína e maconha, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes – maconha e cocaína – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, analiso o pleito do Ministério Público quanto à condenação de Tiago Krencigrlovas Ferreira nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.

Da prova dos autos ficou demonstrado que o apelante possuía 16 (dezesseis) munições de uso permitido, calibre .380 mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se mostraram eficientes para produzir tiros, consoante Laudo Pericial, ID. 30147955.

Todavia, o magistrado, considerou a flagrante desproporcionalidade da resposta penal ao caso em exame e admitiu a aplicação excepcional do princípio da insignificância.

No entanto, como bem aduziu o membro do Ministério Público, o magistrado se limitou a reproduzir jurisprudências sem demonstrar a excepcionalidade do caso concreto para a aplicação do princípio da insignificância.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a tipicidade material pode ser afastada na posse de munição se, no caso concreto, a conduta não se revela perigosa.

Com efeito, há casos em que a munição encontrada desacompanhada de arma para utilizá-la pode ser considerada como conduta insignificante ou inofensiva,
quando não há nenhum indicativo
nos autos de que poderia ter acesso a arma de fogo e colocar em risco o bem jurídico protegido.

Na hipótese, não há que se falar em atipicidade material da conduta praticada, ante a quantidade de munições apreendidas,
vale dizer, 16 (dezesseis) cartuchos, calibre .380, e laudo pericial o qual atesta a potencialidade lesiva das munições.

Além disso, em consulta aos antecedentes do acusado, IDs. 30147958 e 30147995, denota-se que ele responde a outras ações penais em andamento: pela prática do delito de porte de arma – a
rtigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 – e pelo delito de homicídio.

Outrossim, considerando ainda que o acusado foi investigado e preso em flagrante delito com cocaína, maconha e 16 munições,
no mesmo contexto fático
, sua conduta revela-se censurável e reprovável, sendo, portanto, descabido o reconhecimento do princípio da insignificância.

A propósito, destacam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE CARREGADOR CALIBRE 9MM DESACOMPANHADO DE MUNIÇÃO OU ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

3. O Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).

4. A aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.

5. No caso em apreço, verifica-se que o carregador calibre 9mm encontrado na residência do paciente, embora desmuniciado e sem arma de fogo, foi apreendido no contexto da investigação e prisão do réu pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004).

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 527.080/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado.

2. Este Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

3. Embora possível, a aplicação do princípio em apreço ‘não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão’ (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018).

4. O agravante ostenta condenação definitiva anterior, por tráfico de drogas. Em sua residência, foram apreendidos quatro cartuchos calibre .32, além de substâncias entorpecentes.

5. A posse irregular de munições por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) (sem grifo no original)

Dessa forma, com o comportamento do acusado instaurou-se uma situação de perigo real, de risco concreto ao bem jurídico penalmente tutelado, uma conduta típica, de significação social, razão pela qual condeno Tiago Krencigrlovas Ferreira nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, doso sua pena:

1ª Fase: Ausentes elementos nos autos a aferir a culpabilidade, personalidade e conduta social. Não registra antecedentes, porquanto a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. As circunstâncias, os motivos, as consequências do delito e o comportamento da vítima não extrapolam à normalidade inerente ao tipo penal e não podem ser desvalorados.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de aplicá-la, porquanto a pena basilar já foi fixada no mínimo legal, consoante orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dessa forma, não existindo circunstâncias agravantes a serem reconhecidas e aplicadas, fixo a pena provisória em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, reprimenda essa que, na terceira fase dosimétrica, torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por fim, a pena definitiva fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo tráfico de drogas, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de posse de munição.

Mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar Tiago Krencigrlovas Ferreira a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03. A pena definitiva fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo tráfico de drogas, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito de posse de munição. Mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020